Tribunal: TJDFT
Processo: 0732801-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. COMPROVADA LEGÍTIMA PROPRIEDADE. DESCONHECIMENTO ACERCA DO TRÁFICO ILÍCITO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Genitora que adquire veículo financiado para o filho laborar no aplicativo UBER, e não para traficar drogas. No caso em exame, verificado o desconhecimento da proprietária do veículo/apelante quanto ao uso do referido bem para o crime de tráfico de drogas, bem como demonstrado que o veículo foi adquirido com atividade lícita, impõe-se o reconhecimento de boa-fé da apelante e o direito à restituição do automóvel.
2. Dado provimento ao recurso